Tribunal: TJSP
Processo: 2035248-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Deferimento – Requisitos – Benefício deferido, ante a evidência de sua real necessidade diante da apresentação de documentação pertinente – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2035248-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante DILZETE BARBOSA
LOBO, é agravada ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2035248-95.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 45519
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45519 P
AGRV.No: 2035248-95.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : DILZETE BARBOSA LOBO
AGDO. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Deferimento Requisitos
Benefício deferido, ante a evidência de sua real necessidade
diante da apresentação de documentação pertinente Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão de fls.52, que ora se transcreve: “Vistos. A documentação apresentada não
demonstra que a parte efetivamente não tem condições de
arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu
sustento, pois inexiste prova segura de que sua condição
econômica seja, de fato, precária a ponto de possibilitar
a concessão do benefício pretendido, reservado apenas
àqueles que efetivamente se encontrem em condição de
miserabilidade, impedidos, portanto, de obter a tutela
jurisdicional se obrigados a arcar com as custas
processuais. Destarte, indefiro o requerido, negando o
benefício
da
gratuidade
processual.
Concedo,
excepcionalmente, prazo suplementar de cinco dias para
pagamento das custas, sob pena de indeferimento da inicial
e extinção do processo sem resolução de mérito. Intime-
se.”
Sustenta a agravante que não possui vínculo
empregatício formal, auferindo renda por meio de “bicos”
como cozinheira. É isenta de imposto de renda e tem renda
inferior ao mínimo. Requereu provimento ao recurso para
que lhe seja concedida a gratuidade processual.
É o relatório.
A autora ingressou com ação de indenização
por danos morais e inexigibilidade de débito, narrando ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2035248-95.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 45519
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
tomado ciência de diversos apontamentos de seu nome junto
à cadastro de inadimplentes, realizados pela requerida sem
qualquer
prévio
aviso.
Requereu
a
declaração
de
inexistência da dívida e indenização por danos morais.
O
MM.
Juiz
indeferiu
o
benefício
da
assistência judiciária, e determinou o recolhimento das
custas iniciais em cinco dias.
Consoante dispõe o novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é
levada em consideração a situação financeira da parte.
O novo Código de Processo Civil também
dispõe que para o postulante (pessoa natural) há
exclusivamente a presunção de veracidade de sua alegação
de hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, § 3o):
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade de
indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita “se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(art. 99, § 2o, do novo CPC).
No presente caso, a agravante apresentou a
declaração de hipossuficiência econômica, declarando ser
pobre na acepção jurídica do termo, alegando não ter
condições de arcar com as custas e despesas processuais,
sem prejuízo de seu sustento e de sua família (fls.37).
Juntou
questionário
sócio
econômico
(fls.39) no qual indica renda mensal de R$ 500,00 obtidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2035248-95.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 45519
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
como cozinheira. Afirma ser beneficiária do programa Bolsa
Família no valor de R$ 89,00 e elencou suas despesas. Não
declarou imposto de renda nos últimos três exercícios
(fls.40/42).
Consigne-se que o fato de a agravante haver
contratado e constituído advogado particular não se revela
motivo suficiente para constatar a condição financeira da
parte, até porque, é comum que muitos advogados trabalhem
pelo êxito da demanda, ou seja, são remunerados somente se
o cliente vier a ter sucesso na ação. Confira-se:
“JUSTIÇA GRATUITA.
Ação
de
rescisão
contratual c.c. restituição de valores e indenização por
danos morais. Agravante isenta de declaração do imposto de
renda. Contratação de advogado particular que não impede a
concessão do benefício da justiça gratuita. Situação de
hipossuficiência financeira caracterizada. Direito aos
benefícios da Lei no 1.060/50. Decisão reformada. AGRAVO
PROVIDO.” (TJSP
3a Câmara de Direito Privado
AI
2063066-61.2016.8.26.0000
Relator Alexandre Marcondes

J. 31.03.2016) Grifos nossos.
Em suma, não se evidencia nos autos, por
ora, a existência de indícios em sentido contrário, ou
seja, de que a autora estaria em condições de arcar com as
os custos processuais, sem prejudicar seu sustento próprio
ou de sua família, o que permitiria certamente o
indeferimento do benefício pretendido.
Transcrevam-se os seguintes julgados desta
C. Corte:
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória
de inexistência de débito, com pedido indenizatório por
danos morais. Indeferimento da assistência judiciária.
Insurgência. Declaração de pobreza que basta à concessão
da justiça gratuita. Autor que, no presente caso,
comprovou a situação de hipossuficiência. Assistência
judiciária concedida. Agravo provido.” (TJSP 35a Câmara
de Direito Privado
AI 2022044-23.2016.8.26.0000
Rel.
Morais Pucci J. 23.03.2016) (Grifos nossos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda pelo rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2035248-95.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 45519
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
ordinário
Indeferimento dos benefícios da assistência
judiciária
Insurgência
Situação de hipossuficiência
que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio
Agravante que percebe vencimentos incompatíveis com o
pagamento das custas
Reforma da decisão
Recurso
provido.” (TJSP
13o Câmara de Direito Público
AI
2022799-47.2016.8.26.0000
Rel. Souza Meirelles
J.
16.03.2016 Reg. 23.03.2013) (Grifos nossos)
Nessa
mesma
trilha
de
entendimento,
destacam-se julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO AVULSA. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. DECLARAÇÃO DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A formulação de pedido de
assistência judiciária na própria petição recursal é
viável no curso do processo, dispensando-se a exigência de
petição avulsa, quando não houver prejuízo para o trâmite
normal do feito. 2. A declaração de pobreza objeto do
pedido
de
assistência
judiciária
implica
presunção
relativa de veracidade, que pode ser afastada se o
magistrado entender que há fundadas razões para crer que o
requerente não se encontra no estado de miserabilidade
declarado. 3. Sendo insuficiente a declaração de pobreza
para a comprovação da necessidade da concessão da justiça
gratuita, será conferido à parte requerente a oportunidade
de demonstrar essa necessidade ou de recolher o preparo.
4. Embargos de declaração acolhidos.” (STJ
3a Turma

Edcl no AgRg no AREsp 598707/SP Rel. Min. João Otávio de
Noronha J. 08.03.2016 DJe 15.03.2016) (Grifos nossos)
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
VERIFICADA
NA
ORIGEM.
REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. O Tribunal a quo, procedendo com amparo nos elementos
de convicção dos autos, decidiu que o recorrente possui
meios de prover as custas do processo. 2. Aferir a
condição de hipossuficiência do recorrente para fins de
aplicação da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de
todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso a este Tribunal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. A Corte Especial já pacificou jurisprudência no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2035248-95.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto no 45519
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
de que o julgador pode indeferir o benefício da
assistência judiciária gratuita, diante das evidências
constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ. 4.
Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento no
sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada
pelo requerente do pedido de assistência judiciária
gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a
real
necessidade
de
concessão
do
benefício.
Agravo
regimental improvido.” (STJ
2a Turma
AgRg no AREsp
769514/SP
Rel. Min. Humberto Martins J. 15.12.2015
DJe 02.02.2016) (Grifos nossos)
Uma vez que a concessão dos benefícios da
justiça gratuita está vinculada à condição financeira da
parte e como a autora afirma não possuir condições de
suportar
os
gastos
processuais,
sem
prejudicar
seu
sustento próprio, ou de seus familiares, faz, portanto,
jus à benesse da gratuidade, diante dos elementos que
evidenciam sua real necessidade.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator